Tribunal: TJSP
Processo: 0119785-50.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS EM URV. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS EM URV. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo STF pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. A carreira dos profissionais municipais foi reestruturada pela Lei Municipal no 11.550/94, mediante a fixação de novos padrões de vencimentos. Ocasião em que passou a fluir o quinquênio para o ajuizamento da demanda. Ação proposta depois de transcorrido o referido prazo, previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0119785-50.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053
Apelante: Mariano Batista
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Luciene de Oliveira Ribeiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17016
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS
E
PROVENTOS
EM
URV.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Reestruturação
remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para
incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual
incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido
pelo STF pelo rito da repercussão geral no RE
561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. A carreira
dos profissionais municipais foi reestruturada pela Lei
Municipal no 11.550/94, mediante a fixação de novos
padrões de vencimentos. Ocasião em que passou a fluir o
quinquênio para o ajuizamento da demanda. Ação
proposta depois de transcorrido o referido prazo, previsto
no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Mariano Batista em face do Município de
São Paulo. Na sentença de fls. 66/74, reconhecida a prescrição do fundo de
direito, foi julgado improcedente o pedido do autor visando à condenação do
réu ao pagamento das diferenças que faz jus em virtude da conversão salarial
em URV, a partir de 1o de março de 1994, respeitada a prescrição quinquenal.
Inconformado, o autor postulou a reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
3
sentença, sustentando, em resumo, que faz jus às diferenças pretendidas (fls.
79/84).
O Município não respondeu ao recurso (certidão de fls.
87).
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
Inicialmente, pondere-se que a apelação beira a hipótese
de não conhecimento, uma vez que as razões apresentadas atacam a tese
principal de mérito do tema abordado, mas deixaram de enfrentar
especificamente a prescrição do fundo de direito, fundamento pelo qual a ação
foi julgada improcedente.
Entretanto, para que não se possa cogitar de eventual
nulidade, mister considerar que o apelo atendeu minimamente aos requisitos
do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade.
No mais, cuida-se de ação de rito ordinário objetivando
o recálculo dos vencimentos do autor, consoante os critérios estabelecidos na
Lei no 8.880/94, mais o pagamento das respectivas diferenças, observada a
prescrição quinquenal.
Pois bem. Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
4
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
5
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027) - destaques acrescidos.
Como se vê, a situação resolve-se por se reconhecer
prescrição quinquenal, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, acima transcrito, indicativo de ser mesmo
quinquenal o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se
pleitear o aqui pedido.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do
réu ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da
não conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o
8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência
para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de
seus servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para
legislar sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à
União Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão
dos vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
6
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de
lei nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos
servidores, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia
do mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94
aos servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto,
que bem ilustra o presente entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
7
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ -
Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Como não se desconhece, diversas foram as leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento
e a reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério),
LCE 795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos
servidores integrantes das classes que especifica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
8
No caso dos autos, trata-se de servidor municipal
administrativo. E a carreira desses profissionais teve a reestruturação
financeira efetivada por meio da Lei Municipal no 11.550/94, que dispôs sobre
a revalorização do padrões de vencimento dos servidores municipais.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
à data de entrada em vigor da mencionada lei.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um
ato administrativo específico, ocorrido em 2007, não sendo hipótese de
incidência da regra da prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32,
supratranscrito).
A ação foi ajuizada em 11 de fevereiro de 2007, ou seja,
depois do quinquênio referido no julgado do E. Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a carreira dos autores sofreu reestruturação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
9
remuneratória no ano 2007, com o advento da Lei Municipal no 11.550/94.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
Confira-se julgado desta E. 13a Câmara em caso
análogo:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido de
recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos
em URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/1994. Ilegitimidade de parte.
Autora aposentada antes do ajuizamento da demanda. Ação que deveria ser
proposta contra o Instituto de Previdência do Município de São Paulo
IPREM. Inteligência dos arts. 6o "caput", §1o, Lei municipal no 13.973/2005 e
art. 3o da Lei municipal no 15.391/2011. Demanda ajuizada somente contra o
Município de São Paulo. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos art. 330, inciso II c.c art. 485, inciso I do CPC/2015.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PREJUDICADO. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1028824-02.2014.8.26.0053; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016).
SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO PAULO Pretensão
à correta conversão dos vencimentos em URV-Unidade Real de Valor.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Ocorrência A carreira dos
profissionais da educação municipal de São Paulo teve a reestruturação
financeira implementada por meio da Lei Municipal 14.660/2007, com
vigência em 1o/01/2008, mediante a fixação de novos padrões de vencimentos
Reestruturação que, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com reconhecida repercussão geral,
constitui o termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à
incorporação da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a
relação de trato sucessivo até então caracterizada. Demanda proposta em
outubro/2014, portanto, após o decurso do lustro prescricional (art. 1o,
Decreto no 20.910/32). Sentença mantida, por fundamento diverso. Apelo
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1041773-58.2014.8.26.0053; Relator (a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0119785-50.2007.8.26.0053 -Voto no
10
Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016).
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR
DE 1o/03/94
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 QUE
ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO PRETENDIDO -
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE SE DEU COM O ADVENTO
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 712/93 E SEGUINTES AÇÃO
AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A
MENOR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 0020970-59.2011.8.26.0576; Relator
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016)
Com tais considerações, a improcedência da ação era
mesmo medida de rigor, devendo a r. sentença ser inteiramente mantida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator